Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725092-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: NILDA DE SOUZA MORAIS ROCHA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, após indeferimento da petição inicial, impediu a remessa do apelo ao Tribunal pela não dispensa da citação da ré para apresentar contrarrazões. Intime-se o agravante para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2024 17:31:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator